Tribunal: CARF
Processo: 10865.902638/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.902638/2013-93
ACÓRDÃO
1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRK AMBIENTAL LIMEIRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis para veicular pedido dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902638/2013-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO, complementando-o em seguida:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
36074.30557.120710.1.3.04-4263, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 199. 352,25, referente a pagamento
indevido de estimativa de IRPJ (código 2362), efetuado em 29/05/2009, período
de apuração abril/2009.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 06, do qual a interessada foi
cientificada em 12/08/13 (fls 09), a Administração Pública declarou não
homologada a compensação pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de
que o pagamento acima discriminado já estaria integralmente alocado.
Em 29/08/2013 foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls 10, na
qual alega a seu favor, em síntese, que :
- errou a preencher sua Dcomp. O débito compensado é de R$ 34.256,55 e não de
R$ 217.994,36 e foi integralmente extinto;
- o crédito pleiteado é igualmente inexistente, uma vez que no mês de abril de
2009 a interessada apurou estimativa de IRPJ de R$ 199.352,25 e pagou este
exato valor;
-conforme DIPJ e DCTF entregues, não existe débito exigível e nem crédito
disponível, de forma que a Dcomp deve ser cancelada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão no 12-112.917, de 12 de dezembro de 2019 (fls. 123 a 126), concluindo que:
(...)
incabível a análise de pedido de cancelamento de Dcomp, pela DRJ, em face de
manifestação de inconformidade apresentada. Em consonância com tal
regramento, o § 9o do art 74 da Lei 9.430/96 limita a competência das DRJs a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação das
compensações.
Em face dos argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade sobre a possibilidade de haver cobrança de débito inexistente,
confessado indevidamente na Dcomp que é objeto destes autos, ressalto que o
fato deve ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902638/2013-93
3
jurisdição fiscal do contribuinte mediante requerimento próprio, para ser objeto
de revisão de ofício, se for o caso, na forma do artigo 149 do Código Tributário
Nacional - CTN c/c o art. 290, incisos II e V da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017 (Regimento da Receita Federal do Brasil), com a nova redação da
Portaria MF 331, de 03/07/2018, sendo inaplicável à hipótese o rito previsto no
Decreto 70.235/72.
Sobre o tema o item 51 do PN 08, de 03/09/2014 assim dispõe:
“ Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de 30 dias estabelecido no
§ 7o do art 74 da Lei 9.430/96, ou após a conclusão do contencioso porventura
instaurado, ainda que o débito se encontre inscrito em dívida ativa e em execução
fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a Dcomp....”
Por todo o exposto, não havendo sido contestadas as razões do despacho
recorrido, concluo por negar provimento à manifestação de inconformidade.
No Recurso Voluntário (fls. 135 a 143) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
seja reconhecida a inexistência de saldo devedor de estimativa mensal de IRPJ referente a junho
de 2009, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que no caso dos autos, a homologação de compensação de débito
inexistente de IRPJ, decorrente de erro no preenchimento do PER/DCOMP, configura acadêmica
hipótese de erro de fato passível de correção pela via da manifestação de inconformidade.
- A recorrente não nega que deixou de requerer o cancelamento do PER/DCOMP no
36074.30557.120710.1.3.04-4263. Acredita, porém, que seu descuido pode – e deve – ser
superado pelo princípio do informalismo, positivado no art. 2o do Decreto 70.235/72, e que prega
o afastamento, no caso concreto, do excesso de formalidade, em prol da busca da verdade
material.
- Entende que quando o artigo 93 da IN/RFB no 1.300/2012 e, posteriormente, o
artigo 107 da IN/RFN 1.717/2017 dispõem que a desistência da DComp só pode ser feita antes do
respectivo despacho decisório, não pretendem dizer que, após o despacho decisório, a
Administração não possa mais analisar esta mesma DComp. Não se há de extrair tal proibição, pois
essa exegese seria afrontosa ao princípio da verdade material. A intentio legis é, sim, apenas
estabelecer procedimentos distintos para se provocar a Administração, conforme a fase em que se
encontre a DComp: antes do despacho decisório, a via correta é o cancelamento da DComp;
depois dele, a via correta é a manifestação de inconformidade.
- Ao final, requer que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido para
que, reconhecida a inexistência de saldo devedor de estimativa mensal de IRPJ referente a junho
de 2009, seja reformado o v. acórdão recorrido e integralmente cancelado o débito refletido no
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902638/2013-93
4
processo no 10865.902796/2013-43 decorrente da não homologação do PER/DCOMP no
36074.30557.120710.1.3.04-4263.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 12-112.917 - 5a Turma da DRJ/RJO foi consumado em
03/02/2020 (fl. 132), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/03/2020 (fl. 133). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme se observa na peça recursal, a Recorrente não contesta propriamente a
não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas apenas
requer o cancelamento do PER/DCOMP, fundando-se no fato de que o débito nele declarado não
existe.
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170 ambos da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), e a Lei no 9.430, de
1996, no art. 74, parágrafo 14, deixou a critério da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a
competência para disciplinar os procedimentos da compensação.
É esse o contexto que inspira as regras contidas na IN SRF no 900/2008 (vigente à
época do envio do PER/DCOMP):
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902638/2013-93
5
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
E Nesse diapasão, também dispõe a Instrução Normativa atualmente vigente - IN
RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, sobre cancelamento do PER/DCOMP:
Art. 115. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação, formalizados pelo
sujeito passivo com utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser solicitado mediante pedido de
cancelamento gerado por meio referido programa; ou
II - de formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 116. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente se pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento a que se refere o caput não será admitido
quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos se formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Portanto, está alheia a competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou
cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no
sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
delegacias de julgamento de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de declarações
apresentadas pelo contribuinte.
Ainda assim, preceitua a Portaria MF no 203 de 14/05/2012 (vigente à época da
Manifestação de Inconformidade):
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.674 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902638/2013-93
6
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no interesse
da administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou
não em Dívida Ativa da União;
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
O requerimento da Recorrente não deixa dúvida de que o pedido se refere ao
cancelamento de PER/DCOMP, e não propriamente de recurso contra a sua não homologação,
motivo pelo qual não cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema,
por faltar-lhe competência para tanto. Logo, deve a postulação ser feita em meio próprio e
dirigida à Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e que detém a
competência normativa para análise de pedidos dessa natureza.
Com respeito aos acórdãos proferidos pelo CARF trazidos a lume pelo Recorrente
juntamente com sua peça recursal, cumpre observar que, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN,
não há base legal que lhes atribua eficácia normativa, não se constituindo, pois, em normas
complementares de Direito Tributário.
Logo, o alcance e os efeitos dessas decisões não são passíveis de extensão ao caso
concreto, eis que estão estritamente vinculados aos processos, fatos e partes envolvidas nas
respectivas lides administrativas.
Assim, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato deve ser
levado a conhecimento da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte para ser objeto de revisão
de ofício mediante requerimento próprio e nas condições estabelecidas pela legislação de
regência, cabendo àquela verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no
PER/DCOMP em questão efetivamente existe ou não (artigo 149 do Código Tributário Nacional -
CTN c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017).
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 155
DF CARF MF
Original